Tribunal: TJDFT
Processo: 0704088-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUICIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA AVIADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA AFETADA ORIGINALMENTE A CONCESSIONARÍA DE TRANSPORTES PÚBLICOS. FALÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. REDIRECIONAMENTO DA RESPONSABILIDADE AO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA (CF, ART. 37, §6o). PEDIDO ACOLHIDO. APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO DECORRENTE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PERTINENTE AO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO ENTE FEDERADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (DECRETO No 20.910/1932, ART. 1o). TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. MOMENTO DA GERMINAÇÃO DA PRETENSÃO (CC, ART. 189; RESP no 1.135.927/MG). CREDORES. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. ARGUIÇÃO DESGUARNECIDA DE LASTRO. PROCESSO FALIMENTAR. NATUREZA PÚBLICA. DIFUSÃO DA SENTENÇA DE QUEBRA, INCLUSIVE VIA EDITAL. CIÊNCIA INDISTINTA DE TODOS, NOTADAMENTE DOS CREDORES DA FALIDA. PRESUNÇÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. APELO E REEXAME DE OFÍCIO CONHECIDOS E PROVIDOS. FASE COGNITIVA DO PROCESSO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.